Tribunal: TJBA
Processo: 0011927-82.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011927-82.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: HUMANOS CONSULTORIA E MAO DE OBRA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL E EFEITOS DO DESPACHO CITATÓRIO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra decisão que reconheceu a prescrição dos créditos tributários relativos ao ISS dos exercícios de 1996 e 1997, no bojo de execução fiscal ajuizada contra Humanos Consultoria e Mão de Obra Ltda., extinguindo o feito com fulcro no art. 174 do CTN. A decisão embargada considerou que não houve qualquer causa interruptiva válida no quinquênio posterior à constituição definitiva do crédito tributário. II. Questão em discussão 2. Examina-se se houve omissão no acórdão quanto (i) à aplicação retroativa do despacho citatório como causa interruptiva da prescrição em execuções anteriores à LC nº 118/2005, e (ii) ao marco inicial do prazo prescricional ser, segundo o Município, a data do vencimento do tributo e não a da constituição definitiva do crédito, conforme legislação municipal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração foram conhecidos, por tempestivos, e acolhidos parcialmente para sanar omissões, sem efeitos modificativos. 4. Quanto à primeira omissão, firmou-se que, à época do despacho citatório (22/02/1999), ainda não vigente a LC nº 118/2005, a interrupção da prescrição dependia da citação válida do executado, o que não se operou no caso concreto. 5. A jurisprudência do STJ reafirma que, para execuções ajuizadas antes da LC nº 118/2005, a prescrição somente se interrompe com a efetiva citação do devedor. 6. Sobre o termo inicial da prescrição, ainda que se considerasse o vencimento do tributo como marco inicial, o decurso de mais de vinte anos sem qualquer ato interruptivo impõe o reconhecimento da prescrição, nos termos do caput do art. 174 do CTN. 7. As omissões foram sanadas, mas a conclusão do acórdão embargado permanece inalterada. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissões, sem alteração do resultado do julgamento. Tese de julgamento: "Em execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC nº 118/2005, a prescrição somente se interrompe com a citação válida do devedor." "O decurso de mais de cinco anos sem causa interruptiva válida implica o reconhecimento da prescrição ." Dispositivos legais relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC/2015, art. 1.022 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 1.171.611/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05/09/2013; Súmula 409 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0011927-82.1999.8.05.0001, em que figura como embargante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como embargada HUMANOS CONSULTORIA E MÃO DE OBRA LTDA.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para sanar omissões, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do eminente Relator.